Tribunal: STF
Processo: HC 185938
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Larissa Alves de Andrade da Cunha contra decisão proferidas pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 564.546/DF (págs. 26-45 do documento eletrônico 14).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que, 
    “[em] razão da denegação da ordem na ação mandamental originária pelo TJDFT, foi impetrado habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional no Superior Tribunal de Justiça sob n° 564.546/DF, que tem como relator o Ministro Felix Fischer.
    3. A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas pela autoridade coatora (fl. 539 e-STJ) e o parquet juntou parecer (fl. 577 e-STJ).
    4. Subsequentemente, o Excelentíssimo Ministro Felix Fischer proferiu decisão negando conhecimento ao writ, ao entendimento de que não caberia impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado.
    5. Por essa razão, houve a interposição de agravo regimental, que foi protocolado no dia 08/05/2020 (sexta-feira).
    6. Em menos de dois dias úteis, o agravo foi julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem inclusão na pauta de julgamento, bem como sem publicação no Diário de Justiça eletrônico. Nem mesmo em consulta à íntegra da pauta de julgamentos daquela sessão, constava a informação.
    7. Diante da coação ilegal contra a paciente, socorre-se a este Supremo Tribunal Federal por meio deste habeas corpus, para que declare a nulidade do julgamento do AgRg no HC n° 564.546/DF, e, assim, determine a realização de novo julgamento, observando dessa vez as normas procedimentais previstas no regimento interno do STJ” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem:
    “a. a concessão de pedido liminar, para (i) reconhecer a nulidade do julgamento do agravo regimental realizado pela Quinta Turma do STJ no dia 12/05/2020 e, por consequência, determinar nova apreciação, com cientificação prévia da data, com inclusão do processo em pauta ou por qualquer outro meio, ou (ii) suspender o writ originário e a ação penal em trâmite no primeiro grau;
    b. a intimação dos impetrantes para a sessão de julgamento do writ, tendo em vista que pretendem assomar à tribuna para, dali, sustentarem as suas razões oralmente; c. a concessão da ordem, para confirmar a liminar, reconhecendo a nulidade do julgamento do agravo regimental realizado pela Quinta Turma do STJ e determinar nova apreciação, cientificando-se a parte previamente” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O art. 91, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que 
    “Art. 91. Independem de pauta:
    I – o julgamento de habeas corpus e recurso de habeas corpus, conflitos de competência e de atribuições, embargos declaratórios, agravo regimental e exceção de suspeição e impedimento” (grifei).
    Nesse sentido, impende anotar que “[...] este Supremo Tribunal Federal já assentou que os dispositivos regimentais que dispensam de pauta os julgamentos dos agravos regimentais, bem como vedam a sustentação oral nesses julgamentos, não contrariam a norma do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal” (ARE 742.084/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, transitada em julgado em 16/5/2013, grifei).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator